Tribunal: TCU
Processo: 017.379/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5962/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.379/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiana Gandolfi Cardoso (XXX.602.020-XX); Daniel Jose Pedezert Steiger (XXX.209.260-XX); Eliziane Oliveira da Silva (XXX.960.180-XX); Gabriel Curubeto Lona de Miranda (XXX.303.393-XX); Janaina de Quadros (XXX.585.440-XX); Jonathan Daniel Alves Dias (XXX.549.520-XX); Julio Cezar Costa Alves (XXX.462.300-XX); Lauriany Ribeiro de Oliveira Peres (XXX.800.550-XX); Regina Teles Rosa (XXX.379.260-XX); Vanessa Amanda de Almeida Sousa (XXX.785.661-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.